Tribunal: TJSP
Processo: 0002492-64.2020.8.26.0292
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das Execuções Criminais – Impossibilidade – Discricionariedade que competiria à Fazenda Pública, a qual, mesmo em razão do julgamento da ADI 3150, mantém competência residual – Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito tributário,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das Execuções Criminais – Impossibilidade – Discricionariedade que competiria à Fazenda Pública, a qual, mesmo em razão do julgamento da ADI 3150, mantém competência residual – Multa penal que, mesmo considerada dívida de valor, não pode ser equiparada a simples débito tributário, porquanto preservada sua natureza de pena - Decisão reformada - Recurso provido.